Tribunal: TJPA
Processo: 0803180-47.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803180-47.2022.8.14.0133

APELANTE: JORGIANE DA SILVA FREITAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu sua legitimidade passiva e responsabilidade objetiva, como gestor do FAR no âmbito do PMCMV, por vícios construtivos em imóvel, com condenação em danos materiais e morais.

2. A parte embargante sustenta omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, à inexistência de solidariedade com a construtora, à luz do art. 265 do Código Civil, e requer o prequestionamento de dispositivos legais para fins de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão (i) quanto à análise da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) quanto à ausência de solidariedade com a construtora; e (iii) quanto ao exame expresso de dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a preliminar de ilegitimidade passiva, assentando que o Banco do Brasil, ao atuar como gestor do FAR, integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente por vícios construtivos, nos termos do art. 14 do CDC, inexistindo omissão.

5. A responsabilização decorreu do regime jurídico consumerista e da falha na prestação do serviço, circunstância que afasta a alegação de inexistência de solidariedade, não havendo lacuna quanto ao ponto suscitado.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos invocados, desde que enfrente a matéria de forma fundamentada. Ademais, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos.

7. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Pretensão de rediscussão do mérito, inviável na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria já expressamente enfrentada no acórdão. 2. A fundamentação suficiente acerca da legitimidade passiva e da responsabilidade objetiva, à luz do CDC, afasta alegação de ausência de análise sobre solidariedade. 3. Para fins de prequestionamento, aplicam-se as disposições do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os aclaratórios.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º; CDC, art. 14; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado quanto à desnecessidade de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos quando a fundamentação é suficiente
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803180-47.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: JORGIANE DA SILVA FREITAS

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID 33326083

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de acórdão de minha relatoria
(ID

33326083)
por meio da qual negou-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante em desfavor de
JORGIANE DA SILVA FREITAS
.

Transcrevo a ementa do acórdão ora embargado
(ID 33420937)
:

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE DO BANCO COMO REPRESENTANTE DO FAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do banco e deu provimento ao recurso da autora em ação indenizatória, reconhecendo responsabilidade por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com condenação em danos materiais e morais.

2. Insurgência fundada, em síntese, na alegada ilegitimidade passiva do banco, na inexistência de responsabilidade por fiscalização da obra e na ausência de dano moral, com pedido subsidiário de redução do quantum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravante apresenta fundamentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática; (ii) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade por vícios construtivos quando atua como representante do FAR no PMCMV; (iii) saber se são devidos danos materiais e danos morais pela entrega de imóvel com falhas que comprometem habitabilidade, bem como a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ausência de argumento novo no agravo interno, com mera reiteração das teses já examinadas, autoriza a manutenção da decisão monocrática, conforme orientação do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, §3º, do CPC.

5. Banco do Brasil, na qualidade de representante/gestor do FAR e agente executor do PMCMV, integra a cadeia de fornecimento e assume dever de fiscalização do empreendimento, configurando legitimidade passiva e responsabilidade objetiva, nos termos do CDC.

6. Laudo técnico idôneo e não impugnado especificamente comprova os vícios construtivos e a extensão do dano material, não se desincumbindo o réu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

7. Vícios que comprometem segurança, salubridade e dignidade da moradia superam mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, mantido o quantum de R$ 10.000,00 por proporcionalidade e consonância com precedentes, com correção desde o arbitramento e juros desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil, quando atua como representante/gestor do FAR no âmbito do PMCMV, possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos, por integrar a cadeia de fornecimento e assumir dever de fiscalização. 2. Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade e a dignidade da moradia ensejam indenização por dano moral, além da reparação material quando comprovados por laudo técnico não impugnado.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14, §3º; CC, arts. 405 e 927; CPC, arts. 373, II, 1.021, §3º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 12.06.2020; STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 28.08.2023; Súmula 362/STJ; TJPA, AC nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26.03.2024; TJPA, AC nº 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Desª. Luana de Nazareth Santalices, j. 18.06.2024.”

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A opôs embargos de declaração
(ID 34715577),
sustentando a existência de omissões no acórdão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua apenas como agente financeiro, sem responsabilidade por vícios construtivos; à inexistência de solidariedade com a construtora, à luz do art. 265 do Código Civil, que veda sua presunção; e à necessidade de prequestionamento das referidas matérias, visando viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões apresentadas pela embargada, em que requer a manutenção do acórdão em sua integralidade
(ID 35451227)
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pois bem, os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Da detida análise dos autos, entendo que
não assiste razão ao embargante
.

Como visto, a insurgência recursal veiculada nos presentes aclaratórios limita-se à alegação de supostas omissões no acórdão recorrido, especialmente quanto à ilegitimidade passiva do embargante, ausência de solidariedade com a construtora e necessidade de prequestionamento.

Contudo, da detida análise do julgado embargado, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto todas as matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas, com fundamentação suficiente e coerente.

Com efeito, no tocante à alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar, de forma inequívoca
(ID 33420937)
:

“(...) DA ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela parte autora.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora (...)”.

Tal fundamentação revela que a preliminar suscitada foi não apenas apreciada, mas afastada de maneira clara e motivada, inexistindo qualquer lacuna decisória.
O que pretende o embargante, em verdade, é a rediscussão do mérito, providência manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração
.

No que concerne à alegação de ausência de solidariedade, igualmente não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado, ao reconhecer a responsabilidade do Banco do Brasil, deixou assentado que sua atuação como gestor do FAR o insere na cadeia de fornecimento, atraindo a incidência do regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, por si só, afasta a tese de inexistência de responsabilidade. Ademais, restou consignado que “laudo técnico idôneo comprovou a existência de vícios construtivos graves, não impugnados de forma eficaz pelo réu, caracterizando falha na prestação do serviço”, o que reforça a conclusão pela responsabilização do agente financeiro.

Nesse contexto, observa-se que a questão relativa à responsabilidade do embargante, e, por consequência lógica, à sua eventual solidariedade, foi devidamente apreciada sob a ótica do microssistema consumerista, não havendo qualquer omissão a ser suprida, mas apenas inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Quanto ao alegado prequestionamento, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente a matéria de forma fundamentada, como efetivamente ocorreu no caso em exame. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.

De outro lado, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, quando o tribunal superior entender existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que, por si só, afasta eventual prejuízo à parte.

Assim, não se verificando qualquer vício no julgado embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto utilizados com nítido caráter infringente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026